Tribunal: TRF3
Processo: 5011690-02.2021.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
110/549)

5011690-02.2021.4.03.6105

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5011690-02.2021.4.03.6105

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO NASCIMENTO OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA PRADO QUADROS DE SOUZA CECCATO - SP183611-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CIDINEIA APARECIDA DA SILVA - SP175267-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO PRADO QUADROS DE SOUZA - SP216575-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE PLANILHA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou o tempo de contribuição do segurado para fins de concessão de aposentadoria, sob alegação de erro material na planilha de cálculo quanto à classificação de períodos como tempo comum e especial, bem como inclusão indevida de vínculo inexistente, com pedido de correção e consequente reafirmação da data de entrada do requerimento (DER) para a data em que foram implementados os requisitos legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão quanto ao cômputo do tempo de contribuição e à classificação dos períodos laborados; (ii) estabelecer se a correção do erro material autoriza a atribuição de efeitos infringentes para viabilizar a concessão do benefício mediante reafirmação da DER para 08/07/2018 ao invés de 15/04/2018.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material evidente, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, independentemente de análise do mérito.

O erro material consiste em equívoco objetivo e verificável de plano, relacionado à forma de exteriorização do julgado, não se submetendo à preclusão ou ao trânsito em julgado.

A planilha de cálculo apresenta inconsistências na classificação dos períodos laborados no item “6”, que devem ser corrigidas conforme os dados efetivos de tempo comum e especial.

O período indicado no item “7” corresponde a vínculo inexistente, devendo ser excluído do cômputo do tempo de contribuição.

A correção dos dados altera o resultado do cálculo do tempo total de contribuição, impactando diretamente a data de implementação dos requisitos para aposentadoria.

A retificação do erro material autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando modifica a conclusão do julgado.

Com o recálculo, o segurado implementa 35 anos de tempo de contribuição em 08/07/2018, impondo a reafirmação da DER para essa data.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material evidente, ainda que isso implique modificação do resultado do julgamento. 2. O erro material não se submete ao trânsito em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte. 3. A correção de erro em planilha de tempo de contribuição que altera a data de implementação dos requisitos autoriza a reafirmação da DER para concessão do benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, caput.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5011690-02.2021.4.03.6105

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA PRADO QUADROS DE SOUZA CECCATO - SP183611-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CIDINEIA APARECIDA DA SILVA - SP175267-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO PRADO QUADROS DE SOUZA - SP216575-A

APELADO: PEDRO NASCIMENTO OLIVEIRA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão de minha relatoria.

Há alegação de que a decisão embargada está eivada de erro material a ser corrigido na planilha de cálculo de tempo de contribuição/serviço e, por consequência, na data de início do benefício.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): ): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Conforme disposto no artigo 1.022, caput, do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

O erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

Destaco, por oportuno, que o erro material é suscetível de correção a qualquer momento, de ofício ou a requerimento das partes, pois não transita em julgado, não tratando de um vício de conteúdo do julgamento proferido, mas sim da forma de sua exteriorização, tal como ocorrido no caso concreto, o que se vê na tabela anexada..

No caso concreto, os presentes embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes, sendo manifesta a ocorrência de erro material na planilha do cálculo do tempo de contribuição, tal como sustentado nas razões do ora embargante, eis que, os dados que constam dos itens “6” (Cia Campineira de Alimentos atual Bagley do Brasil Alimentos Ltda) foram inseridos de forma equivocada no que se refere ao período de atividade especial e comum, pois o correto é:

a) 15/06/1994 a 04/09/1994 – tempo comum;

b) 05/09/1994 a 04/05/1995 – tempo especial;

c) 05/05/1995 a 10/12/1995 – tempo comum; e

d) 11/12/1995 a 22/01/1996 – tempo especial.

Com relação ao item 7, período de 23/01/1996 a 31/01/1996, se trata vínculo inexistente, devendo ser desconsiderado.

Dessa forma, computando-se todos os vínculos e tempo de atividade especial com sua respectiva conversão, o embargante implementa os requisitos legais necessários à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em 08/07/2018.

Portanto, corrigindo-se o erro material apontado, observa-se que a data em que o segurado completa exatos 35 anos de tempo de serviço/contribuição é 08/07/2018, e não 15/04/2018 como constou do julgado. Portanto, a DER deve ser reafirmada para 08/07/2018, ficando mantido, no mais, o acórdão embargado.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a ocorrência de erro material no acórdão embargado, proceder à sua correção nos termos do expendido, ficando mantido, no mais, o acórdão embargado .

É COMO VOTO.

/gabiv/...

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE PLANILHA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou o tempo de contribuição do segurado para fins de concessão de aposentadoria, sob alegação de erro material na planilha de cálculo quanto à classificação de períodos como tempo comum e especial, bem como inclusão indevida de vínculo inexistente, com pedido de correção e consequente reafirmação da data de entrada do requerimento (DER) para a data em que foram implementados os requisitos legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão quanto ao cômputo do tempo de contribuição e à classificação dos períodos laborados; (ii) estabelecer se a correção do erro material autoriza a atribuição de efeitos infringentes para viabilizar a concessão do benefício mediante reafirmação da DER para 08/07/2018 ao invés de 15/04/2018.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material evidente, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, independentemente de análise do mérito.

O erro material consiste em equívoco objetivo e verificável de plano, relacionado à forma de exteriorização do julgado, não se submetendo à preclusão ou ao trânsito em julgado.

A planilha de cálculo apresenta inconsistências na classificação dos períodos laborados no item “6”, que devem ser corrigidas conforme os dados efetivos de tempo comum e especial.

O período indicado no item “7” corresponde a vínculo inexistente, devendo ser excluído do cômputo do tempo de contribuição.

A correção dos dados altera o resultado do cálculo do tempo total de contribuição, impactando diretamente a data de implementação dos requisitos para aposentadoria.

A retificação do erro material autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando modifica a conclusão do julgado.

Com o recálculo, o segurado implementa 35 anos de tempo de contribuição em 08/07/2018, impondo a reafirmação da DER para essa data.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material evidente, ainda que isso implique modificação do resultado do julgamento. 2. O erro material não se submete ao trânsito em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte. 3. A correção de erro em planilha de tempo de contribuição que altera a data de implementação dos requisitos autoriza a reafirmação da DER para concessão do benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, caput.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a ocorrência de erro material no acórdão embargado, proceder à sua correção nos termos do expendido, ficando mantido, no mais, o acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão